Tribunal: TJES
Processo: 5007143-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007143-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAYNNER CHRIST DA CONCEICAO
RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007143-78.2023.8.08.0024

Recorrente: HAYNNER CHRIST DA CONCEIÇÃO

Recorrido: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HAYNNER CHRIST DA CONCEIÇÃO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em necessidade de realização de perícia complexa a fim de atestar/comprovar a perda total de seu veículo em decorrência do sinistro ocorrido, isto porque as provas produzidas aos autos corroboram os prejuízos materiais suportados. Por tais motivos, pleiteia a parte recorrente pela reforma da sentença (que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), com a procedência de seus pedidos de danos materiais e morais.

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, em especial as provas ali produzidas, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente mantida, pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio,
isto em relação aos alegados prejuízos materiais
.
Vejamos:

Na hipótese dos autos, verifica-se que o adequado deslinde da presente demanda perpassa, necessariamente, pela realização de prova pericial técnica para aferir a extensão do dano causado ao automóvel, uma vez que não há provas de que o acidente causou perda total.

Assim, considerando que nesta seara especializada não é possível a prolatação de sentença ilíquida, deve a presente demanda ser extinta sem resolução de mérito.

Com efeito, conforme bem enfatizado pelo douto juízo de origem,
o
s elementos constantes dos autos são insuficientes para atestar a perda total do veículo sinistrado, de propriedade da parte recorrente,
isto porque sequer fora apresentado laudo técnico a fim de corroborar as alegações autorais (limitando-se a apresentação de fotografias do veículo).

Portanto, não havendo prova suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte recorrente (ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, I do CPC), e diante da existência de dúvida quanto a ocorrência da perda total do veículo, imprescindível a realização de perícia para possível quantificação dos prejuízos materiais, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau em seu
decisum
.

De outro lado, em relação aos alegados danos extrapatrimoniais, não vislumbro a imprescindibilidade de realização de perícia para aferição de eventuais prejuízos morais suportados pela parte recorrente, decorrentes do sinistro em comento, razão pela qual a sentença de extinção deve ser anulada nesse aspecto, com a consequente remessa do presente feito ao juízo de origem, para regular tramitação e apreciação do pedido indenizatório de danos imateriais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HAYNNER CHRIST DA CONCEIÇÃO
,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR PARCIALMENTE
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito e consequente apreciação do pedido indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)